Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0702537-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GONCALVES FERREIRA DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Cuida-se de petição de RUBENS BORTOLI JUNIOR, OAB/PR 40486, advogado da agravante, requerendo “a devolução de prazo recursal, a se iniciar em quinze dias, tão logo esse advogado encontre-se capaz em questão de saúde, evitando-se prejuízo a parte. Junta-se atestados inclusos” (ID36075524). Afirma que “esteve internado desde 22.05.2022, conforme atestado incluso. Teve alta na data de ontem e lhe fora conferido o prazo de 15 dias para restabelecimento da saúde. Ocorre que em decorrência de procedimento cirúrgico de grande porte, sofreu complicações, embora em casa, está sob uso continuo de forte medicação, alimentação parental e dreno, não estando ainda em condições de conduzir processos aos quais patrocina. A regra da perda do direito da parte de praticar o ato processual em razão do decurso do prazo admite flexibilização na hipótese de configuração da força maior (parágrafo 1o, II, do artigo 775 da CLT) ou da justa causa (artigo 223 do CPC), além do que previne a regra do artigo 313, IV, e §4o, do CPC” (ID36075524). Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. A propósito, define a Portaria GPR 880 de 23 de maio de 2022: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Evidente, no caso, que pedido de devolução de prazo recursal não pode ser tido como matéria cognoscível em sede de plantão judicial. Nada a prover. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista